Tribunal: STF
Processo: ARE 1370980
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR - HOME CARE. SÚMULA 18, TJPE. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA A SEPARAÇÃO DOS PODERES. INGERÊNCIA JUDICIAL NECESSÁRIA PARA GARANTIR A MANUTENÇÃO DA VIDA DO PACIENTE. TESE DA RESERVA DO POSSÍVEL AFASTADA. APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Discute-se sobre a premência do direito à vida, garantia fundamental que assiste a pessoas e dever indissociável do Estado, diante da comprovada necessidade do tratamento e da falta de condições de custeá-lo. 2. A parte autora é portadora de doença grave e necessita de tratamento Home Care, nos termos do laudo médico acostado aos autos. 3. Trata-se o presente caso de analisar a possibilidade de cobertura pelo SUS de internamento domiciliar, abrangendo cobertura de atendimento médico, de enfermagem, nutricionista e fisioterápico, além dos equipamentos e medicamentos necessários. Na hipótese, não pode Estado de Pernambuco deixar de custear o tratamento médico requestado, uma vez que, de acordo com a norma programática inscrita no art. 196, da CF/88, constitui dever do Poder Público, em qualquer de suas esferas, assegurar a todas as pessoas o direito à manutenção da saúde, consequência constitucional indissociável do direito à vida. Logo, o fato de alguém necessitar de tratamento inadiável, aliado ao impostergável dever do Estado de garantir a todos os cidadãos, mormente os mais carentes, o direito Constitucionalmente assegurado à manutenção da saúde (art. 196), consequência indissociável do direito à vida, justifica a imposição ao ente público da obrigação de disponibilizar os meios necessários ao tratamento adequado ao caso. 5. Impende ressaltar, ainda, que as eventuais determinações por parte do Poder Judiciário que visam assegurar o direito à saúde não possuem o condão de malferir a chamada Teoria da Reserva do Possível, vez que o implemento dessas medidas se destina, tão somente, a garantir um mínimo existencial, em respeito ao já mencionado princípio da dignidade da pessoa humana. 6. Por fim, sobre o pedido de minoração do valor das astreintes, não deve prosperar, pois não há qualquer espécie de desproporcionalidade ou abusividade que macule o montante de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de atraso fixado pelo juízo de 1° grau, visto que o valor da multa deve ser suficiente para reprimir eventual intenção de descumprimento do provimento judicial, se fazendo, assim, em um instrumento necessário para que a decisão não fique inócua, devendo a cominação pecuniária em caso de mora ser destinada unicamente a custear o home care. 7. Apelo a que se nega provimento por unanimidade de votos”.



     



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput, e 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde. Tratamento médico. Home care. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.181.976/PE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 16/5/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.124.497/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/8/18 e ARE nº 1.037.383/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 1º/9/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente